Tribunal: TJSP
Processo: 2194411-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
COMPETÊNCIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória em fase de cumprimento de sentença - Feito distribuído livremente à 21a Câmara de Direito Privado - Recurso de apelação anteriormente julgado por Câmara desmembrada, de vida perene, qual seja, 24a Câmara de Direito Privado "D", nos termos do artigo 110, do Regimento Interno - RECURSO NÃO CONHECIDO e suscitado conflito negativo de

Ementa:
COMPETÊNCIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória em fase de cumprimento de sentença - Feito distribuído livremente à 21a Câmara de Direito Privado - Recurso de apelação anteriormente julgado por Câmara desmembrada, de vida perene, qual seja, 24a Câmara de Direito Privado "D", nos termos do artigo 110, do Regimento Interno - RECURSO NÃO CONHECIDO e suscitado conflito negativo de competência, com determinação de remessa dos autos à C. Turma Especial - Privado 2 do Tribunal de Justiça de São Paulo.